Tribunal: STF
Processo: RHC 205584
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que “a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio”. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.